Tribunal: TJDFT
Processo: 0021712-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou a partilha de bens, em ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário. Após proferida decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso, o recorrente aduziu que não irá interpor recurso e requereu a remessa dos autos à origem após o trânsito em julgado (ID 42716350). Contudo, não decorreu o prazo para os apelados se insurgirem em face do decisum. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão. Após, certifique-se e baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46